Tribunal: TJES
Processo: 0005000-17.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005000-17.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO PROF DO FISCO TRIB PREF MUNIC VITORIA APROFISCO e outros

APELADO: LEILA DOS SANTOS NEVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. USUÁRIO IDOSO. CLÁUSULA DE ISENÇÃO POR FIDELIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO (APROFISCO) E CONHECIDO E DESPROVIDO (UNIMED).

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. A controvérsia reside na validade de reajuste de 37% por mudança de faixa etária (61 anos) aplicado em 2011, e na responsabilidade solidária da associação estipulante do contrato coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a associação estipulante possui legitimidade passiva para responder por reajustes técnicos aplicados pela operadora; (ii) verificar a legalidade do reajuste de 37% aplicado quando a consumidora já preenchia os requisitos contratuais para isenção (idade superior a 61 anos e mais de 10 anos de permanência); e (iii) determinar se a cobrança abusiva que compromete a renda de idoso enseja danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A estipulante de plano de saúde coletivo atua como mandatária dos beneficiários, não possuindo legitimidade passiva para demandas que discutem critérios atuariais ou reajustes, salvo prova de má gestão ou proveito econômico direto, o que não ocorreu no caso. 4. É abusivo o reajuste por faixa etária quando o contrato prevê isenção aos usuários com 61 anos de idade e 10 anos de vínculo, se tais requisitos foram implementados antes da efetiva cobrança, ainda que o implemento da idade tenha ocorrido na vigência de liminar anterior. 5. A interpretação das cláusulas contratuais deve ser a mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), não podendo um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) revogar benefício de isenção previsto no contrato original. 6. A imposição de reajuste vultoso que ignora cláusula de isenção e consome parcela expressiva da renda de consumidor idoso ultrapassa o mero descumprimento contratual, configurando dano moral indenizável em razão da angústia e vulnerabilidade geradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da APROFISCO provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva. Recurso da UNIMED desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A empresa estipulante não possui legitimidade passiva para figurar em demandas que versem sobre a revisão de cláusulas ou reajustes de plano de saúde, pois atua como mandatária do grupo de usuários. 2. É ilegal a aplicação de reajuste por faixa etária quando o consumidor, no momento da cobrança, já implementou as condições de idade e fidelidade exigidas contratualmente para a isenção."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 47; Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 85, § 11, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.575.435/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FISCO TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA DE VITÓRIA - APROFISCO e
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
ambos em face da r. sentença que, nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada por
LEILA DOS SANTOS NEVES,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:

1 - Reconhecer a prescrição trienal das parcelas anteriores a 24/02/2014;

2 - Declarar a ilegalidade e abusividade do reajuste de 37% (mudança de faixa etária) aplicado à mensalidade da autora em setembro de 2011;

3 - Condenar as requeridas, solidariamente, à restituição simples dos valores pagos a maior;

4 - Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A
UNIMED VITÓRIA
, em suas razões, aduz, em suma, a legalidade do reajuste, uma vez que a autora completou 61 anos em 2009, quando contava com apenas 9 anos de contrato, não preenchendo o requisito de 10 anos de permanência para a isenção prevista no art. 75 do contrato.

Alega que o reajuste de 37% aplicado em 2011 decorreu de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público e o Procon, sendo ato jurídico perfeito e, por fim, a ausência de danos morais.

Por sua vez, a
APROFISCO
apela arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende que atuou como mera estipulante do contrato coletivo, não tendo responsabilidade sobre os cálculos atuariais ou a gestão financeira do plano, agindo apenas como mandatária dos beneficiários.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005000-17.2017.8.08.0024

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FISCO TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA DE VITÓRIA - APROFISCO

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADA: LEILA DOS SANTOS NEVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO FISCO TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA DE VITÓRIA - APROFISCO e
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
ambos em face da r. sentença que, nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada por
LEILA DOS SANTOS NEVES,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:

1 - Reconhecer a prescrição trienal das parcelas anteriores a 24/02/2014;

2 - Declarar a ilegalidade e abusividade do reajuste de 37% (mudança de faixa etária) aplicado à mensalidade da autora em setembro de 2011;

3 - Condenar as requeridas, solidariamente, à restituição simples dos valores pagos a maior;

4 - Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A
UNIMED VITÓRIA
, em suas razões, aduz, em suma, a legalidade do reajuste, uma vez que a autora completou 61 anos em 2009, quando contava com apenas 9 anos de contrato, não preenchendo o requisito de 10 anos de permanência para a isenção prevista no art. 75 do contrato.

Alega que o reajuste de 37% aplicado em 2011 decorreu de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público e o Procon, sendo ato jurídico perfeito e, por fim, a ausência de danos morais.

Por sua vez, a
APROFISCO
apela arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende que atuou como mera estipulante do contrato coletivo, não tendo responsabilidade sobre os cálculos atuariais ou a gestão financeira do plano, agindo apenas como mandatária dos beneficiários.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos.

Inicialmente, a apelante
APROFISCO
, sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, argumentando atuar como mera estipulante do contrato de plano de saúde coletivo, sem gerência sobre os reajustes técnicos aplicados pela operadora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a estipulante de plano de saúde coletivo (associação, sindicato ou empresa) age na qualidade de mandatária dos beneficiários. Sua responsabilidade solidária é excepcional e somente se configura quando comprovada a má gestão, falha no dever de informação ou a prática de ato ilícito que tenha contribuído diretamente para o dano.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA E DOS VALORES DE MENSALIDADE. ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MANDATÁRIA DO GRUPO DE USUÁRIOS. MULTA PROTELATÓRIA. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 98/STJ. 1. Discute-se a legitimidade de empresa estipulante para figurar no polo passivo de ação proposta por ex-empregado aposentado para permanecer em plano de saúde coletivo nas mesmas condições de cobertura e de mensalidade de quando estava em vigor o contrato de trabalho. 2. A legitimidade ad causam depende do vínculo existente entre os sujeitos da ação (relação jurídica substancial) e deles com a causa (objeto litigioso), de modo que no polo passivo devem figurar, em regra, aqueles cujo patrimônio pode ser afetado com a procedência da demanda, ou seja, aqueles que suportarão os efeitos da condenação. 3. O plano de saúde coletivo é aquele contratado por uma empresa ou por pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, como conselhos, sindicatos e associações profissionais, geralmente na condição de estipulantes, junto à operadora de planos de saúde para oferecer assistência médica e/ou odontológica às pessoas vinculadas às mencionadas entidades bem como a seus dependentes. 4. No plano de saúde coletivo, o vínculo jurídico formado entre a operadora e o grupo de usuários caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro. Por seu turno, a relação havida entre a operadora e o estipulante é similar a um contrato por conta de terceiro. Já para os usuários, o estipulante é um intermediário, um mandatário e não um preposto da operadora de plano de saúde. 5.
O estipulante é apenas a pessoa jurídica que disponibiliza o plano de saúde em proveito do grupo que a ela se vincula, mas não representa a própria operadora. Ao contrário, o estipulante deve defender os interesses dos usuários, pois assume, perante a prestadora de serviços de assistência à saúde, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais de seus representados. 6. A empresa estipulante, em princípio, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda proposta por ex-empregado que busca, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, a permanência de determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo após a ocorrência da aposentadoria ou da demissão sem justa causa, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mand
atária do grupo de usuários e não da operadora. Precedentes. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 98/STJ. 8. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual. (REsp n. 1.575.435/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 3/6/2016.)

No caso em tela, a controvérsia reside na legalidade de um percentual de reajuste técnico (faixa etária) e na interpretação de cláusulas contratuais e de um TAC firmado pela operadora. Não há nos autos prova robusta de que a APROFISCO tenha agido com dolo, má-fé ou falhado em seu dever de informar, tampouco que tenha se beneficiado economicamente do aumento. A simples "anuência" necessária à continuidade do contrato coletivo não atrai, por si só, a responsabilidade solidária pelos critérios atuariais definidos pela operadora de saúde.

Portanto,
acolho a
tese recursal
para reconhecer a ilegitimidade passiva da APROFISCO, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito em relação a esta.

Superado tal ponto, em relação ao apelo interposto pela UNIMED, esta alega a regularidade do reajuste praticado, no montante de 37% da mensalidade da autora em setembro de 2011.

Argumenta, em suma, que a autora completou 61 anos em 12/07/2009 , data em que possuía apenas 9 anos de vínculo contratual (adesão em 01/06/2000 ), não preenchendo, portanto, os requisitos cumulativos do Art. 75 do Contrato para isenção do reajuste por faixa etária (61 anos de idade + 10 anos de plano). Alega que o reajuste só não foi aplicado em 2009 por força de liminar e que, em 2011, aplicou o percentual autorizado via TAC.

Entretanto, o argumento em questão não prospera, notadamente diante das peculiaridades do caso e das normas que regem o direito do consumidor.

O Art. 75 do Estatuto Social/Contrato estabelece textualmente:

"Os usuários com idade a partir de 61 (sessenta e um) anos e que tiverem permanecido no plano por pelo menos 10 (dez) anos, consecutivos, estarão isentos do aumento decorrente de modificação de faixa etária."

É incontroverso que, em setembro de 2011 (data da efetiva aplicação do reajuste impugnado), a autora já possuía 63 anos de idade e mais de 11 anos de permanência no plano (de 06/2000 a 09/2011).

A operadora de saúde ficou impedida de aplicar o reajuste em 2009 por força de decisão judicial. Contudo, ao buscar implementar o aumento tardiamente em 2011, baseada em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a UNIMED ignorou a situação fática consolidada da consumidora naquele momento.

A interpretação das cláusulas contratuais deve ser a mais favorável ao consumidor (Art. 47 do CDC). O TAC firmado entre a operadora e órgãos de controle visava limitar abusos em reajustes de idosos, estabelecendo um teto de 37%, mas não possui o condão de revogar cláusula contratual benéfica que garante isenção total ao usuário fiel.

Se no momento da cobrança (2011) a consumidora já havia implementado a condição temporal (fidelidade de 10 anos) exigida pelo contrato para a isenção, a aplicação retroativa de um critério prejudicial (considerar a data de 2009) viola a boa-fé objetiva e cria uma desvantagem exagerada. A inércia da operadora — ainda que forçada judicialmente — permitiu que a autora consolidasse o direito à isenção previsto no Art. 75.

Portanto, correta a sentença ao declarar a abusividade do reajuste de 37%, devendo ser mantida a mensalidade sem a incidência deste percentual, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal já fixada.

A apelante ainda insurge-se contra a condenação em danos morais, fixada em R$ 10.000,00.

A sentença fundamentou a condenação na onerosidade excessiva imposta a uma consumidora idosa e aposentada, cujo reajuste abusivo comprometeu significativamente sua renda (cerca de 77% dos proventos), gerando angústia e insegurança quanto à manutenção de sua assistência à saúde.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral. Todavia, em casos envolvendo planos de saúde e pessoas idosas, a imposição de reajustes abusivos que ameaçam a continuidade do vínculo e comprometem a subsistência do usuário ultrapassa o mero dissabor. Veja-se:

(...) 4. Nos contratos de plano de saúde adaptados à Lei 9.656 /1998, somente é válida a cláusula de reajuste por faixa etária se já houver previsão expressa no contrato original, conforme art. 9º, § 2º, da RN nº 254/2011 da ANS. Inexistente tal previsão, é abusiva a posterior inclusão de cláusula de reajuste. 5. O reajuste por faixa etária sem base contratual em contrato adaptado configura prática abusiva e desequilibra a relação contratual, violando os princípios do CDC e o Estatuto do Idoso . 6. A cobrança excessiva por reajuste abusivo gera angústia e aflição no consumidor idoso, o que configura dano moral indenizável. (...) (TJ-AL - Apelação Cível: 07062180320228020001 Maceió, Relator.: Des . Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2025)

A conduta da apelante, ao impor um reajuste de 37% ignorando cláusula contratual expressa de isenção, colocou a apelada em situação de extrema vulnerabilidade. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional à gravidade da conduta, à capacidade econômica da ofensora e ao caráter pedagógico da medida, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da APROFISCO para reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
, extinguindo o processo em relação a ela, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Outrossim,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da UNIMED, mantendo a r. sentença em seus demais termos.

Em virtude do provimento do apelo da
APROFISCO
, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos desta ré, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em relação à
UNIMED
, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)